Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OMISSÃO EXISTENTE. PROVIMENTO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito da aplicação de juros de mora e do índice de correção monetária sobre o valor do crédito constituído em ação monitória configura omissão que deve ser reconhecida e sanada.
3. Diante do eventual descumprimento de obrigação líquida, a caracterizar a denominada mora ex re (art. 397 do Código Civil), os juros de mora terão por termo inicial a data do efetivo inadimplemento da obrigação.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.